Tribunal: TJSP
Processo: 2207542-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO APENAS EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE, SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA DEVIDA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.